Tribunal: TJDFT
Processo: 0705545-59.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA VIA SISTEMA ELETRÔNICO. ART. 485, III E §1o, DO CPC. APLICAÇÃO DO ART. 5o, §6o, DA LEI 11.419/2006. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de busca e apreensão proposta por banco credor com base em contrato de alienação fiduciária. O juízo extinguiu o feito por abandono da causa, com base no art. 485, III do Código de Processo Civil-CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a extinção do processo por abandono foi válida, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal do autor, à luz do 1o do art. 485, §1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inércia do autor, mesmo após intimação eletrônica válida para se manifestar e promover o andamento do feito, impede a formação e o desenvolvimento regular da relação processual, além de configurar o abandono da causa no caso de paralisação por mais de 30 dias. Ambas são causas de extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, III e IV) e se concretizaram no caso.
4. A intimação eletrônica realizada via sistema PJe é considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006. O autor teve ciência do comando judicial, e mesmo diante de clara advertência de extinção do processo, não promoveu o andamento do feito no prazo legal, o que ocasionou o abandono da causa por mais de 30 dias.
5. A ausência de providências pelo autor demonstra desinteresse processual e inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão, cujo núcleo é a efetiva apreensão do bem.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Legislação relevante: Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o. Código de Processo Civil, arts. 239, 246, § 1o, 270, 485, III, IV e § 1o. Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 1.872.705/PE, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível no 0745534-48.2023.8.07.0001, Relator Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, julgado em 1o/10/2025. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível no 0726710-07.2024.8.07.0001, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, julgado em 23/7/2025.